Tribunal: STF
Processo: RE 493937
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS À
   ORIGEM.
1.      O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no
   sentido de que aposentadoria espontânea não extingue o contrato
   de trabalho.
        Agravo regimental a que se nega provimento.